Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. TERMO ADITIVO. NOVAÇÃO LEGAL. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. REDUÇÃO EQUITATIVA DO PERCENTUAL DE MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do embargante contra a sentença proferida em embargos à execução. Os pedidos formulados nos embargos foram julgados improcedentes.
2. Nesta sede, o apelante requer reforma da sentença. Pede, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça. Sustenta a ocorrência de novação e consequente inexequibilidade da obrigação. Alega o excesso na execução. Por fim, pleiteia, subsidiariamente a redução equitativa do percentual de multa moratória.
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, o benefício é garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 3.2. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, com a pessoa jurídica, a presunção de veracidade atrelada à hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado. 3.3. Conforme se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 3.4. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe a parte demonstrar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.5. No caso dos autos, intimada a juntar documento comprobatório da hipossuficiência, a empresa recorrente juntou extrato bancário demonstrando o saldo negativo de sua conta, o Termo de Ajustamento de Conduta o qual atesta o fechamento de diversas unidades. 3.6. Assim, resta evidenciada a incapacidade financeira da apelante para arcar com as despesas processuais. Portanto, vislumbro razões para concessão do benefício.
4. Do mérito. Da novação. 4.1. Segundo o Código Civil, a novação se dá quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, inteligência do artigo 360 do Código Civil. 4.2. A mera repactuação nos termos acima expostos não tem o condão de extinguir a dívida anterior para a constituição de uma nova. Ou seja, a dívida permanece inalterada. 4.3. O animus novandi é requisito imprescindível para que haja novação do contrato. O artigo 361 do Código Civil expressamente afirma que somente há novação quando as partes tem o ânimo de novar. 4.4. “Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.” 4.5. Ainda que o recorrente afirme que a novação se deu de forma tácita, é entendimento jurisprudencial que a novação não pode ser presumida. Em suma, esta deve estar plenamente demonstrada nas provas dos autos. 4.6. Ou seja, não há como presumir a novação se partes não consentiram expressamente ou as circunstâncias contratuais demonstram a mera repactuação da dívida. 4.7. Jurisprudência: “(...) 1. Não havendo comprovação de que o acordo realizado entre as partes constituiu-se por novação da dívida constante no Título Executivo Extrajudicial objeto da respectiva ação executiva, não há fundamento para a extinção da referida ação, de modo que a novação não pode ser presumida sem a demonstração do inequívoco ânimo em novar, nos termos do já mencionado art. 361 do Código Civil. (...)” (00217356120168070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo).
5. Do excesso na execução. 5.1. Ao que se verifica nos autos, o Termo Aditivo é claro ao expor que o pagamento dos aluguéis, de abril a dezembro de 2018, seriam pagos no decorrer do ano de 2019. 5.2. Por fim, quanto a alegação de que o recorrente pagou o valor que alega ser excessivo de R$ 299.290,01 do montante total da dívida, também não subsiste, porquanto sequer juntou comprovante de depósito ou nota fiscal ou ainda qualquer documento comprobatório de que foi realizado o pagamento. 5.3. No caso de inadimplemento verificado após o prazo estipulado em termo aditivo, a parte pode pedir a resolução do contrato e reclamar as perdas e danos, havendo culpa do devedor. 5.4. Não parece lógico que o ordenamento obrigue a parte a esperar o prazo final do termo aditivo ajustado para reclamar as perdas e danos, sendo que o descumprimento lhe foi anunciado previamente quando deixou de pagar já as primeiras parcelas. Assim, não foi verificado excesso na execução.
6. Da multa moratória. 6.1. Conforme bem salientado pelo magistrado, “a cláusula penal tem a função de coagir o credor a cumprir a obrigação principal e de prefixar as perdas e danos em caso de inadimplemento absoluto da obrigação.” .6.1. O art. 408 do Código Civil assim preceitua: “Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.” 6.3. Além disso, quanto à possibilidade de redução da multa moratória, os artigos 412 e 413 do Código Civil assim preceituam: “Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” 6.4. Observe que, para que haja redução, necessário observar os requisitos acima: a) exceder o valor da obrigação principal ou; b) a obrigação principal ter sido cumprida em parte ou; c) ser manifestamente excessivo. 6.5. Assim, desde que a multa não ultrapasse o valor da obrigação principal, índices iguais ou superiores a 10% do débito são válidos, pois nenhum percentual específico é ilegal, mas poderá ser reduzido pelo juiz “se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 6.6. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre a demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora. Neste caso, o credor pode exigir tanto a cláusula penal como o cumprimento da obrigação, cumulativamente. 2. No caso em análise, a multa prevista no contrato de locação configura multa moratória, pois prevê seu pagamento no caso de atraso no pagamento do aluguel e encargos.Tendo em vista o inadimplemento necessário a aplicação dessa multa moratória no percentual estabelecido entre as partes em primazia do princípio da liberdade contratual. (...)” (07110374720198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes,1a Turma Cível, PJe: 24/8/2020).
7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Considerando o expressivo valor da causa, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85,§8o do CPC).
8. Recurso improvido.